Tribunal: CARF
Processo: 13016.000207/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000207/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE GARIBALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Reconhecida a ilegalidade da incidência das contribuições sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que
lhe sejam prestados por prestadores de serviço, por intermédio de cooperativas
de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não há
que se falar em descumprimento das obrigações acessórias, decorrentes da
mencionada prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória decorrente da falta de pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho
médico, relativamente aos serviços aprestados pelos cooperados por seu intermédio.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000207/2010-37
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000207/2010-37

A autuação do sujeito passivo se deu em 27/4/2010, sob n°37.256.797-5, código de
fundamentação legal 68, tendo o sujeito passivo dela tomado ciência em 228/ 4/2010,
conforme folha 1.
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folhas 8 a 14, nos
seguintes termos:
3. Quando apresentou, no período de janeiro de 2007 a março de 2008, a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações « Previdência Social — GFIP, documento a que
se refere o inciso IV do art. 32 da Lei n°8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
incorreu na infração de que trata o art. 32, inciso IV e §3° da mesma Lei 17 °8.212, de
1991, na redação anterior ti publicação da AIP n°1-19, de 2008, combinado com o ai-I.
225, inciso IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 11'3.048, de 06 de maio de 1999.
.....
9. Mesmo tendo efetuado a contratação de serviços de cooperados intermediados por
cooperativa de trabalho — UNIMED, a ora autuada não declarou tais fatos geradores
de contribuição patronal previdenciária na GFIP — documento por meio do qual, a
teor do art. 32, inciso IV, da Lei 11°8.212, de 1991, incluído pela Lei n' 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, e alterado pela Lei n° 11.941, de 2009, as empresas declaram,
mensalmente, dados relacionados a fitos geradores, bases de cálculos e valores doridos
de contribuição previdenciária, para fins de cobrança pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e de concessão de benefícios por parte do Instituto Nacional do
Seguro Social -, o que implica omissão das correspondentes contribuições por ela
devidas no período cie Janeiro de 2007 a março de 2008.
Os documentos/cópias que fundamentaram a autuação encontram-se juntados no
processo 37.256.796-7, ao qual o presente foi apensado.
Os fundamentos legais da obrigação acessória encontram-se no Relatório Fiscal além da
folha de rosto da autuação.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos (folha 1) do art. 32,
§5° da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c art. 284, II, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 4.729/2003, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF
350/2009, no valor de R$21.161.85. conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração,
à folha 14, e anexos. C informado também que na comparação com a multa prevista na
MP 449/2008, os valores mais benéficos foram os da multa prevista na época dos fatos
geradores.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte impugnou a autuação em 24/5/2010 (folhas 29 a 49), aduzindo, em
síntese, o que segue:
A obrigação principal, lançada nos autos 37.256.796-7, tem como base legal o art. 22,
IV da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 9.876/1999. Dispositivo este que o impugnante
entende inconstitucional por não guardar amparo no art. 195, I da Constituição da
República. Colaciona julgados.
Conseqüentemente, a obrigação acessória careceria também de fundamentação. Não
obstante a obrigação acessória não depender da principal, inexistindo esta, também não
existiria a obrigação de declará-la, por instrumental idade.
Por determinação da Portaria Sutri/RFB 2.132, de 11 de maio de 2010, os autos vieram
à esta Delegacia para julgamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000207/2010-37

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 68):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. INFORMAÇÃO EM GFIP.
Em sede administrativa é vedado o afastamento de aplicação de legislação tributária.
Obriga-se o sujeito passivo a informar todos os fatos geradores e bases de cálculo de
contribuições sociais previdenciárias através de GFIP, incorrendo em multa em caso
desse descumprimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/04/2011 (fl. 77),
apresentou o recurso voluntário de fls. 80/86, alegando em apertada síntese: a)
inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212/91; e b) instrumentalidade da obrigação
acessória objeto da autuação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do cancelamento do crédito tributário da obrigação principal
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000207/2010-37

As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos.
Elas, independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no
prazo e forma fixados na legislação.
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de pagar
o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência do fato
gerador, são condutas independentes.
Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter declarado em GFIP a ocorrência do
fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas a obrigação principal, como poderia
ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em GFIP, conduta que fere a obrigação
acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP. Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito
de obrigação principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a
multa por descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos Em outras palavras,
sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo daquele processo de obrigação principal,
é imperioso reconhecer a improcedência da base de cálculo deste, pois os débitos são
intimamente relacionados.
Segue, abaixo, o teor da ementa do acórdão proferido na ocasião:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
A decisão da Turma foi a seguinte: Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.
O julgamento deste processo seguiu a sistemática da repercussão geral, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 13016.000206/2010-92, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.725 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000207/2010-37

Sendo assim, conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao
processo que trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo
envolvendo a multa reflexa CFL 68.
Neste caso, como o recurso voluntário do contribuinte foi provido, tendo sido
cancelado o crédito tributário de obrigação principal em razão da inconstitucionalidade declarada
pelo STF, deve, consequentemente, ser cancelada a multa CFL 68 objeto do presente processo.
Deixo de analisar as demais razões recursais, por desnecessário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 108
DF CARF MF
Original